Tribunal: TJPA
Processo: 0829857-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9623 - Anônima
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829857-95.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIO OTAVIO PEREIRA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALIENAÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. NÃO EXIBIÇÃO INJUSTIFICADA DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por MARIO OTÁVIO PEREIRA VALENTE, destinada à obtenção de documentos relacionados à suposta alienação de ações ordinárias e preferenciais anteriormente titularizadas pelo autor. A sentença reconheceu a resistência injustificada da instituição financeira em apresentar os documentos requeridos, aplicou a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve demonstração do interesse processual mediante prévio requerimento administrativo e pretensão resistida; (ii) estabelecer se a instituição financeira apresentou os documentos efetivamente requeridos pela parte autora; (iii) determinar se é cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC diante da não exibição dos documentos; e (iv) verificar a legitimidade da condenação sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova a existência da relação jurídica mediante certificado de ações e documento de evolução acionária emitido pela própria instituição financeira, demonstrando a titularidade anterior das ações e o posterior saldo zerado decorrente de supostas alienações.

4.

O autor demonstra a formulação de prévio requerimento administrativo por meio de notificação extrajudicial regularmente encaminhada à instituição financeira, sem atendimento no prazo concedido, caracterizando a pretensão resistida e o interesse processual.

5.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 648 reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação de exibição de documentos bancários quando comprovados a relação jurídica, o prévio requerimento administrativo não atendido e a resistência da instituição financeira.

6.

A ação autônoma de exibição de documentos subsiste sob a égide do CPC/2015, observando-se o procedimento comum, exaurindo-se a pretensão na apresentação dos documentos requeridos.

7.

A instituição financeira deixa de apresentar os documentos especificamente relacionados às alegadas alienações das ações, limitando-se a juntar documentos estranhos ao objeto litigioso, voltados a supostos contratos bancários e contratações eletrônicas.

8.

A ausência injustificada de exibição dos documentos autoriza a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, especialmente após determinação judicial expressa.

9.

A resistência injustificada da instituição financeira legitima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração da relação jurídica, do prévio requerimento administrativo e da ausência de atendimento pela instituição financeira caracteriza o interesse processual na ação de exibição de documentos.

2.

A apresentação de documentos estranhos ao objeto litigioso não afasta a resistência injustificada da instituição financeira quanto à exibição documental requerida.

3.

A não exibição injustificada de documentos após determinação judicial autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

4.

A resistência administrativa e judicial da instituição financeira legitima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 318, 396 a 400, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015 (Tema Repetitivo 648); STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019, DJe 08.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.568.286/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.02.2020, DJe 19.02.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1001628-79.2024.8.26.0482, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0031227-60.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.

em face da sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por MARIO OTÁVIO PEREIRA VALENTE
,
cujo objeto consiste na apresentação de documentos relacionados à suposta alienação de ações ordinárias e preferenciais anteriormente titularizadas pelo autor.

Narra a petição inicial que o demandante sustentou ser titular, em 29/06/1996, de 3.456 ações ordinárias e 38.304 ações preferenciais emitidas pelo então UNIBANCO S/A, afirmando que, após solicitar extrato de posição acionária junto à instituição financeira demandada, foi informado de que sua posição acionária encontrava-se zerada em razão de alegadas operações de venda realizadas nos anos de 1997, operações estas que afirma desconhecer integralmente. Diante disso, ajuizou a presente demanda visando à exibição de documentos aptos a comprovar a origem, autorização e regularidade das supostas alienações das ações.

Regularmente processado o feito, o então Juiz Álvaro José Norat de Vasconcelos proferiu sentença ao id 21186329, julgando procedente a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 400, ambos do CPC, reconhecendo que a instituição financeira requerida deixou de apresentar os documentos especificamente requeridos pelo autor, apesar de instada judicialmente para tanto. Consignou o magistrado sentenciante que os documentos acostados pela instituição financeira não guardavam pertinência com o objeto da demanda, não esclarecendo as alegadas alienações das ações ordinárias e preferenciais titularizadas pelo autor, tampouco apresentando autorização para a venda dos ativos mobiliários. Registrou, ainda, que a instituição financeira não demonstrou justificativa plausível para o não atendimento da solicitação formulada administrativamente pelo demandante antes do ajuizamento da ação. Em consequência, admitiu como verdadeiros os fatos que a parte autora pretendia provar mediante os documentos requeridos, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id 21186334, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) inexistiria interesse processual da parte autora diante da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo válido para obtenção dos documentos pretendidos; (ii) não teria havido pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da demanda; (iii) a instituição financeira disponibilizaria canais administrativos adequados para obtenção de documentos; (iv) a ação possuiria caráter meramente mercantilista, voltada exclusivamente à obtenção de honorários advocatícios sucumbenciais; (v) os documentos teriam sido apresentados nos autos juntamente com a manifestação defensiva; (vi) seria indevida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC; (vii) não poderia ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; e (viii) a sentença recorrida contrariaria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca das ações de exibição de documentos e da necessidade de demonstração da resistência administrativa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, afastando-se a condenação sucumbencial imposta à instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas ao id 21186339, nas quais o recorrido sustenta, em síntese, que: (i) a controvérsia dos autos não diz respeito a contratos de empréstimos consignados, mas sim à exibição de documentos relacionados à alienação de ações de sua titularidade; (ii) a defesa apresentada pelo banco recorrido teria abordado matéria absolutamente estranha ao objeto litigioso, tratando equivocadamente de contratos bancários consignados; (iii) houve prévia tentativa administrativa de obtenção dos documentos, sem resposta da instituição financeira; (iv) o banco réu deixou de apresentar os documentos especificamente requeridos, mesmo após determinação judicial expressa; (v) restaria plenamente configurada a pretensão resistida; (vi) correta a aplicação do art. 400 do CPC diante da não exibição injustificada dos documentos; e (vii) adequada a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Ao final, pugna pelo desprovimento integral do recurso e manutenção da sentença vergastada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se merece reforma a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
MARIO OTÁVIO PEREIRA VALENTE
em ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, reconhecendo a resistência injustificada da instituição financeira em apresentar os documentos relativos às alegadas alienações de ações ordinárias e preferenciais titularizadas pelo autor.

Entendo que a sentença
proferida pelo então Juiz Álvaro José Norat de Vasconcelos
deve ser mantida
.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor instruiu a inicial com elementos suficientes à demonstração da relação jurídica havida entre as partes, especialmente mediante juntada do certificado de ações emitido pelo então UNIBANCO S/A, bem como do documento de evolução acionária expedido pela própria instituição financeira, no qual consta que, em 29/06/1996, o demandante possuía 3.456 ações ordinárias e 38.304 ações preferenciais, havendo posterior informação de saldo zerado em razão de supostas alienações ocorridas nos anos de 1997.

Consta, ainda, notificação extrajudicial regularmente encaminhada ao banco requerido, por intermédio da qual o autor requereu expressamente a disponibilização das notas de corretagem, instrumentos de alienação das ações e informações relativas às contas destinatárias dos valores decorrentes das operações, tendo sido concedido prazo de 15 dias para atendimento da solicitação.

Portanto, diferentemente do que sustenta o apelante, houve demonstração inequívoca da pretensão resistida e do interesse processual da parte autora.

Nesses termos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento vinculante no julgamento do Tema Repetitivo nº 648, afirmando:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (STJ – REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a subsistência da ação autônoma de exibição de documentos sob a égide do CPC/2015, decidiu:

“Revela-se possível (...) o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil.”

“A pretensão exaure-se na apresentação do documento ou coisa.” (STJ – REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

No caso concreto, a documentação acostada aos autos evidencia que a instituição financeira não apresentou os documentos efetivamente requeridos pela parte autora.

Com efeito, ao proferir a sentença recorrida, consignou o magistrado sentenciante, com acerto, que:

“A parte ré, por seu turno, citada, apresentou documentos que não explicam como as ações ordinárias e preferenciais foram alienadas, tampouco demonstrou autorização do autor para realização das operações narradas na inicial.”

Tal circunstância assume especial relevância porque a contestação apresentada pelo banco apelante mostrou-se manifestamente dissociada do objeto litigioso, abordando questões relativas a supostos contratos bancários e contratações eletrônicas, quando a lide versa exclusivamente sobre documentos atinentes à alienação de ativos mobiliários pertencentes ao autor.

A resistência injustificada da instituição financeira, portanto, encontra-se suficientemente caracterizada.

Sobre a incidência do princípio da causalidade
e a condenação em honorários sucumbenciais nas ações de exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade.” (STJ – AgInt no AREsp 1.568.286/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

A propósito, a jurisprudência pátria igualmente reconhece que o prévio requerimento administrativo regularmente formulado e não atendido caracteriza interesse de agir e legitima a condenação sucumbencial da instituição financeira resistente:

“Pedido administrativo que se configura válido – Notificação extrajudicial, assinada pelo patrono do notificante, instruída com procuração que lhe conferia poderes para solicitação de documentos bancários – Comprovação de recebimento pela ré com antecedência muito superior a trinta dias do ajuizamento da ação – Regularidade da notificação reconhecida – Recusa administrativa injustificada – Necessidade da propositura da presente ação configurada – Interesse de agir do autor caracterizado.” (TJSP – Apelação Cível nº 1001628-79.2024.8.26.0482, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/01/2025).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, igualmente já se reconheceu que a ausência injustificada de apresentação de documentos, após determinação judicial, autoriza a incidência da presunção prevista no art. 400 do CPC:

“A ausência de juntada do contrato, após determinação do juízo, autoriza a presunção de veracidade das alegações da parte autora (art. 400 do CPC).” (TJPA – Apelação Cível nº 0031227-60.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26/01/2026).

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora demonstrou: (i) a existência da relação jurídica; (ii) o prévio requerimento administrativo; (iii) a ausência de atendimento da solicitação; e (iv) a pertinência específica dos documentos pretendidos.

Por outro lado, a instituição financeira limitou-se a apresentar documentação estranha ao objeto litigioso, deixando de exibir os documentos efetivamente requeridos, razão pela qual correta a incidência dos arts. 396 a 400 do Código de Processo Civil, bem como a condenação sucumbencial imposta na origem.

3.

Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido
de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Em razão do desprovimento do recurso e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026